Tribunal: TJSP
Processo: 0012104-55.2014.8.26.0609
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012104-55.2014.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
FABIANO XAVIER NOVAIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012104-55.2014.8.26.0609 - Taboão da Serra - VOTO No 10.937 2/4 EV
Apelação Criminal no 0012104-55.2014.8.26.0609
Apelante: Fabiano Xavier Novais
Apelado: Ministério Público
Comarca: Taboão da Serra
MM.a Juíza de 1a instância: Dr.a Rachel de Castro Moreira e
Silva
VOTO no 10.937
RECEPTAÇÃO. Configuração. Materialidade e autoria
demonstradas. Confissão do réu confirmada pelos
demais elementos. Condenação e penas mantidas.
Apelo desprovido.
1) FABIANO XAVIER NOVAIS foi condenado, pela r.
sentença de fls. 226/228, à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, mais pagamento de 11 dias-multa, no piso, por infração ao
art. 180, caput, do CP, concedido o apelo em liberdade.
Inconformado, apelou pugnando pela redução da pena-
base, pela fixação de regime aberto, bem como pela substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos ou pela concessão do sursis (fls.
236/238).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
240/246), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 255/252).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia, em 28/11/2014, por volta de
12h, FABIANO XAVIER NOVAIS recebeu e conduziu, em proveito próprio,
veículo que sabia ser produto de furto, o qual estava com as placas trocadas.
A materialidade e autoria não foram questionadas pela
defesa.
De fato, o réu confessou o delito em Juízo, bem como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012104-55.2014.8.26.0609 - Taboão da Serra - VOTO No 10.937 3/4 EV
o policial relatou que no momento da prisão o acusado mencionou que sabia
sobre a origem espúria do automóvel (prova oral registrada no e-SAJ).
Assim, mantém-se a condenação por seus próprios
fundamentos.
A pena-base foi adequadamente aumentada de 1/6
considerando que se tratava de um veículo, bem de elevado valor, que estava
com as placas adulteradas.
Assim, houve fundamentação com base em elementos
concretos do caso, concluindo-se que a culpabilidade do réu foi mais intensa,
tudo nos termos do art. 59 do CP, não havendo que se falar em fixação da básica
no mínimo legal.
Na segunda etapa, a atenuante da confissão foi
compensada com a agravante da reincidência (fls. 171).
O regime inicial semiaberto deve prevalecer, pela
reincidência do réu. Merece regime mais drástico aquele que, resistindo em se
submeter à ordem legal, evidencia que a reprimenda anterior não foi
suficiente ao cumprimento de suas finalidades, exatamente nos termos do
que dispõe o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
Ademais, é vedado aos reincidentes iniciarem o
cumprimento da reprimenda no regime aberto, independente da quantidade de
pena aplicada, conforme entendimento já sedimentado no C. STJ: “Tratando-se
de réu reincidente é vedada a imposição do regime aberto para o início do desconto de
sua reprimenda” (STJ, HC 107.849/MG, Rel. Ministra Jane Silva, Sexta Turma,
julgado em 01/07/2008, DJe 12/08/2008).
A substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e o sursis também são vedados aos reincidentes (art. 44, II, e
art. 77, I, ambos do CP).
Não se aplica a exceção do art. 44, § 3o, do CP,
porque a substituição não se mostra socialmente recomendável ao réu que
estava na posse de um carro furtado, com placas adulteradas, sendo que o início
da pena em regime semiaberto é a medida que melhor atende à necessidade de
reprovação e prevenção de novos delitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012104-55.2014.8.26.0609 - Taboão da Serra - VOTO No 10.937 4/4 EV
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator